Tribunal: TJDFT
Processo: 0715990-70.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Despacho Cuida-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 15412842. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15559142. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se ELIANE BARBOSA DE ANDRADE, JADE DE BARROS LADEIRA, YARA DE BARROS LANDEIRA E ESPÓLIO DE JOSÉ CARLOS DE SOUZA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 15 de abril de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator